Tribunal: TJMT
Processo: 1030164-53.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030164-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO INTEGRAL DA APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e fixou honorários sucumbenciais em 8% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento da apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A finalidade dos embargos de declaração é sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, restou caracterizada a omissão, uma vez que, embora tenha sido fixada verba honorária na sentença, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre sua majoração após o desprovimento integral da apelação, hipótese que impõe a incidência do art. 85, §11, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração de honorários em sede recursal, quando preenchidos os requisitos legais, é obrigatória e não depende de pedido expresso da parte.

6. Reconhecida a omissão, a verba honorária deve ser majorada em 1% sobre o valor do proveito econômico, totalizando 9%, por se tratar de causa de baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão quanto à majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC configura vício sanável por embargos de declaração.

2. A majoração dos honorários em grau recursal é obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido e já há condenação anterior em honorários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 3º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EDcl no AgInt no REsp 1864776/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, IV, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 8% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC. (id. 267472768)

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à necessária majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do integral desprovimento da apelação. (id. 269600787)

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (Id. 274858851).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, apesar de preenchidos todos os requisitos legais para sua aplicação.

Com efeito, a sentença fixou os honorários em 8% do valor do proveito econômico (art. 85, §3º, II, do CPC), e a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso foi integralmente desprovida, o que atrai a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários, nessa hipótese, é obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador. Trata-se de mecanismo destinado a remunerar o trabalho do patrono também em sede recursal, ainda que a atuação consista em apresentação de contrarrazões.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE . I - A jurisprudência do STJ assen tou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, data da vigência do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.Precedentes. II - No caso, observa-se a condenação em honorários advocatícios desde a sentença a qual fixou em 10% sobre o valor corrigido da causa . O acórdão proferido pelo Tribunal de origem majorou os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, resultando em 12% sobre o valor corrigido da causa. III - Embargos de declaração acolhidos , para integrar a decisão embargada, fazendo constar a majoração dos honorários advocatícios em mais 1% do valor atualizado da causa, ou seja, de 12% para 13%.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1864776 SC 2020/0052151-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Dessa forma, reconhecida a omissão, procede-se à majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor do proveito econômico, totalizando 9%, o que se mostra adequado ao caso concreto, cuja baixa complexidade jurídica não justifica aumento mais expressivo.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 8% para 9% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida, no mais, a íntegra do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025